Tribunal: TJDFT
Processo: 0751060-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751060-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE SABOYA ROCHA MIRANDA, BARBOSA CAMPOS ADVOGADOS AGRAVADO: CHARLLES SANTOS DA SILVA, SIDNEY SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO DE SABOYA ROCHA MIRANDA e BARBOSA CAMPOS ADVOGADOS, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701636-88.2024.8.07.0020 movido em desfavor de CHARLLES SANTOS DA SILVA e SIDNEY SANTOS DA SILVA, indeferiu o pedido de suspensão de CNH e passaporte dos executados, bem como o bloqueio de cartões de crédito e impedimento de expedição de novos cartões. Em suas razões (ID 78583811), os agravantes sustentam que: 1) buscam a satisfação de crédito referente à aluguéis e encargos, que totalizam cerca de R$ 77.198,81, em execução que tramita há mais de um ano sem êxito; 2) foram esgotadas as diligências típicas para localização de bens (Renajud, Sisbajud, penhora de bens que guarnecem a residência), todas infrutíferas, fato já reconhecido pelo juízo; 3) a decisão agravada viola o entendimento do STF (ADI 5.941) e a jurisprudência deste Tribunal, que admitem a aplicação de medidas atípicas com base no art. 139, IV, do CPC quando esgotados os meios tradicionais; 4) a inadimplência gerou prejuízos que extrapolam a mera falta de pagamento, e obrigou os agravantes a arcarem com dívidas condominiais dos devedores no valor de R$ 29.731,84 para não serem processados; 5) a conduta dos agravados e a ocultação de patrimônio ferem os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da cooperação (arts. 4o e 6o do CPC). Requerem a concessão de tutela recursal para que sejam deferidos os pedidos de suspensão/bloqueio de todos os cartões de crédito dos agravados, bem como a apreensão de suas CNHs e passaportes. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 78584131). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos da antecipação da tutela recursal. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. Em regra, outros interesses existenciais e de caráter econômico não são afetados: devedores permanecem brasileiros com direito a sair do país, motoristas com direito a dirigir veículos, consumidores com direito à utilização de cartão de crédito, trabalhadores com direito ao livre exercício da profissão escolhida e assim por diante. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro de 2023, ao julgar a ADI 5941 declarou constitucional o artigo 139, IV, do CPC, o qual permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. A maioria seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem o dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais, desde que não infrinjam direitos fundamentais. Não devem, portanto, ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. Todavia, as técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Assim, referidas técnicas só podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; 3) possibilidade de eficácia da medida. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH ou do passaporte do devedor, por exemplo, é admitida, desde que a medida se revele adequada e necessária à efetivação da tutela jurisdicional no caso concreto. A propósito, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APREENSÃO DO PASSAPORTE, DACARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃOE DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS DESARRAZOADAS, DESPROPORCIONAIS E INEFICAZES PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRINCÍPIO BÁSICO DA EXECUÇÂO, MUITAS VEZES OLVIDADO: A EXECUÇÃO É REAL. INCIDE SOBRE OS BENS DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. (...) “3. Em que pese o artigo 139, IV, do CPC autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. 4. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a utilização de veículo eventualmente penhorado ou a frequência de viagens ao exterior pelo devedor, a medida de suspensão da CNH e também do passaporte do executado, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito, razão por que é conveniente o indeferimento da medida.” (07371766820218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJE: 18/3/2023.). - grifou-se “(...) 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e do passaporte do devedor. 2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 3. A suspensão da CNH e do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, e, caso fossem determinadas, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. 4. Conclui-se que as medidas executivas excepcionais são inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (07164152120188070000, Relator: Roberto Freitas 1a Turma Cível, PJE: 26/4/2019.). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1879369 07123056620248070000, j. 12/06/2024, 2a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, DJe 04/07/2024)"- grifou-se As balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser observadas. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva e prejudicial à isonomia. No caso, apesar do esgotamento das medidas atípicas, não há, a princípio, indícios de ocultação de patrimônio dos executados nem indicação pelos exequentes da eficácia da medida. Portanto, em análise não exauriente, correta a decisão do juiz no sentido de considerar as medidas requeridas pelo exequente desproporcionais e ineficazes para a satisfação do crédito perseguido. Por fim, inexiste o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O eventual arquivamento dos autos principais, ante a ausência de indicação de outros bens do devedor, não coloca em risco o crédito do exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator